Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Demonstrado o recuo da capacidade de contribuição do alimentante, a pensão alimentícia deve ser reduzida proporcionalmente, consoante a inteligência do artigo 1.699 do Código Civil.
II. Recursos conhecidos e desprovidos.